Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711438-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBRATO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NOBRATO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA contra BANCO BRADESCO SA em face de decisão interlocutória de ID 58257284 proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial no 0009283-13.2016.8.07.0003. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020 16:46:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador